Tribunal: TJSP
Processo: 9246487-13.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência - Composição firmada pelas partes - Requerimento de desistência do recurso – Perda do objeto – Homologação da desistência do recurso e do pacto firmado – Aplicação do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil – RECURSO prejudicadO.